Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Transitado em julgado o acórdão de ID 10731587, em sede de recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento (ID’s 13423466 e 15847079), o processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor do substituído processualmente GERALDO VIVALDO DOS SANTOS, que informou sua respectiva adesão ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado no ID 10731037, e pugnou pela expedição de seu correspondente precatório. Para tanto, requereu a desistência parcial, apenas quanto a ele, do recurso extraordinário interposto ao ID 10731487, pedido homologado ao ID 10731494, mediante decisão igualmente transitada em julgado (certidão de ID 10731528) (ID 10731466). Intimado, o Distrito Federal, ao ID 10731525, não se opôs ao pedido. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que, nos embargos opostos à presente execução (EME 2008 00 2 008325-6 / PJe: 0008325-17.2008.807.0000), já comprovada, em relação a todos os substituídos processualmente, a condição de beneficiários do acórdão exequendo (ID 10730807), confirmado, nesta oportunidade, por meio de consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda quanto ao beneficiário em questão, cujos cálculos já foram elaborados e homologados (decisão de ID 10730923). Tais planilhas necessitam, contudo, adequarem-se aos parâmetros estabelecidos no mencionado decisum, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário “desde a data em que editada a Lei 11.960/2009 que inovou a redação do artigo 1o-F da Lei 9.497/97 [sic]” (p. 685, ID 10731587), em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, como considerou o Exmo. Desembargador Presidente desta Corte de Justiça (ID 13423466). Por todo o exposto, transitados em julgado os embargos opostos à esta execução e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a GERALDO VIVALDO DOS SANTOS, declaro saneado o processo quanto a ele e determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10731037, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, conforme determinado no acórdão de ID 10731587, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 10731137. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador